Tribunal: TJMT
Processo: 1020080-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020080-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0013-90 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), WENDER FERREIRA - CPF: 043.588.521-90 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR NOVO E RECEBIMENTO DE PRODUTO USADO – SITUAÇÃO QUE NÃO FOI RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELA EMPRESA VENDEDORA, REQUERIDA E AQUI APELANTE – DIREITO DO AUTOR NÃO DESQUALIFICADO – DANOS MORAIS VERIFICADOS – ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020080-66.2017.8.11.0041

APELANTE: B2W COMPANHIA DIGITAL

APELADO: WENDER FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
B2W Companhia Digital

AÇÃO:

Indenização Moral e Material no
1020080-66.2017.811.0041
proposta por
Wender Ferreira
em face e
B2W Companhia Digital
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
, aqui apelante,
ao pagamento de R$759,00 por danos materiais

e de R$5.000,00 por danos morais
, ambos os valores acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC.

Condenou, ainda, a requerida
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$600,00.

Sustenta falta da responsabilidade e do dever de indenizar, bem como dos danos morais.

Alternativamente, pugna pela redução do valor da compensação moral, de R$5.000,00, para pelo menos 80% do valor original.

Contrarrazões no id. 47960980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1020080-66.2017.811.0041

Apelante:
B2W Companhia Digital

Apelado:
Wender Ferreira

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela requerida
B2W Companhia Digital

AÇÃO:

Indenização Moral e Material no
1020080-66.2017.811.0041 proposta por
Wender Ferreira
em face e
B2W Companhia Digital
, aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
, aqui apelante,
ao pagamento de R$759,00 por danos materiais

e de R$5.000,00 por danos morais
, ambos os valores acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC.

Condenou, ainda, a requerida
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$600,00.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a responsabilidade e o dever de indenizar da requerida, aqui apelante, reconhecidos pela sentença impugnada, ao julgar procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de compra e venda de smartphone firmada com o autor apelado, que alegou defeito no produto recebido e omissão da requerida apelante em solucionar o problema
.

Alternativamente se é caso de redução do valor da compensação moral, arbitrado em R$5.000,00 pela sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Wender Ferreira
em face de
B2W Companhia Digital
, aqui apelante, em que o autor alega ter adquirido da requerida um smartphone e ter recebido produto estragado, bem como omissão da requerida vendedora em solucionar o problema.

A sentença impugnada,
julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
, aqui apelante,
ao pagamento de R$759,00 por danos materiais

e de R$5.000,00 por danos morais
, ambos os valores acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC.

Em que pese as alegações postas no recurso, tem-se que razão não socorre à requerida, aqui apelante.

Sucede que o direito invocado pelo autor apelado restou demonstrado e não foi desqualificado.

O conjunto probatório dá conta que em 10.11.2016 o autor apelado adquiriu, de forma virtual, um smartphone LG L10, da requerida, pelo valor de R$759,00 e quer ao receber o produto verificou que a caixa estava violada e o celular arranhado na parte de trás, bem assim que ao ligar o aparelho constatou a existência de aplicativos já baixados e inseridos dados de terceira pessoa (
Adrielli rosa
) – id. 47960044. De modo que recebera produto usado quando adquiriu e pagou por um novo – id. 8321101 e id. 8321112 de origem. Aliás, o problema foi relatado em Boletim de Ocorrência Policial.

Também não foi desconstituída a alegação de que ao, por várias vezes, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC da requerida pelo telefone 4003-4848 e solicitar a troca, o autor não foi atendido no pleito que formulara.

Realça-se que a contestação limitou a alegar fatos contrários. Todavia, sem apresentar qualquer documento apto a desconstituir o direito postulado pelo autor apelado.

Aliás, ao ser intimada para demonstrar interesse em produzir provas, a requerida apelante quedou silente, vale dizer, renunciou ao direito de produzir provas (certidão, id. 47960968)
.

Oportuno também consignar que em razão a inversão do ônus da prove deferida ao autor apelado em 15.8.2017, por decisão irrecorrida, competia à requerida, aqui apelante, a contraprova apta e suficiente para desqualificar o direito do autor. O que não ocorreu
.

Também nos termos do art. 373, II, do CPC, competia a requerida apelante a prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Veja o regramento:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(grifei).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Os danos morais restaram demonstrados, inclusive, pelo descaso praticado pela requerida em solucionar a falha da sua prestação de serviços que gerou muito mais que meros dissabores no autor, porquanto passou pela frustação da expectativa de seu direito de receber por aquilo que contratara e que pagara o preço exigido.

Realça-se que a aquisição foi feita em 2016 e até o momento, ou seja, passados quase quatro anos, a questão somente será resolvida por força de pronunciamento judicial.

No que diz respeito ao valor da compensação moral, revela-se razoável com a situação fática e com as das partes, bem como não demonstra enriquecimento indevido. De modo que não comporta a pretendida diminuição.

Logo, a sentença bem delineou os fatos e aplicou corretamente o direito, conformem fragmento que se transcreve:

“
DO MÉRITO

Indiscutível que o presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, é assegurado, e neste caso aplicável, ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova.

Pelas provas contidas nos autos, a reclamada entregou ao consumidor aparelho usado como se novo fosse. O requerente acreditou que estava adquirindo um smartphone novel, no entanto, o produto recebido já havia sido usado por outro consumidor, o que se observa através das imagens de ID n.o 8321107 e 8321112.

Em verdade, a conduta da reclamada ofendeu dois consumidores, o reclamante e o antigo dono do celular, que ao que tudo indica devolveu o aparelho – seja por defeito ou arrependimento – e este foi revendido a outra pessoa com seus dados.

Em contraposição, a reclamada não trouxe aos autos qualquer prova de que capaz de fragilizar as alegações do autor, ônus esse que lhe cabia. Assim, há de se considerar verdadeira a alegação do autor e determinar a devolução do valor integral pago pelo produto.

Com efeito, relativamente aos danos morais, parte da jurisprudência entente que o mero descumprimento contratual não implica, ordinariamente, dano moral.

Entretanto, não se tem, aqui, caso de mero aborrecimento, mas, sim, de dano moral que, embora leve, deve ser indenizado.

O reclamante alega ter realizado tentativa de contato com a reclamada, visando sanar o vício do produto, tendo esta sido infrutífera. Desse modo, fica comprovada nos autos a falha na prestação de serviço por parte da ré, o descaso, a falta de assistência e informação para o consumidor, prevalecendo, portanto, o dever de indenizar
.

Em casos similares é a jurisprudência:

“Civil e consumidor. Ação visando à devolução dobrada do valor do produto pago cumulada com pedido de indenização por danos morais. Compra e venda de celular. Sentença de procedência parcial. Pretensão à reforma manifestada pela ré restrita à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Produto que não foi entregue. Embalagem de entrega que estava violada e continha um aparelho usado. Entendimento de que o aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual não implica, ordinariamente, dano moral. Caso dos autos que, porém, ostenta peculiaridades que bem evidenciam o dano moral, embora leve. Indenização devida. Quantum indenizatório razoavelmente arbitrado. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 10403805720148260002 SP 1040380-57.2014.8.26.0002, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 09/08/2016, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2016)

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC.
FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO

CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO BEM ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA E AOS DEVERES ANEXOS DO

CONTRATO. PÓS VENDA INEFICIENTE. APLICAÇÃO DO

ENUNCIADO No 8.3 TRU/PR. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVER DE INDENIZAR. (...)” (TJPR - 1a Turma Recursal - 0006271-55.2014.8.16.0182/0 - Curitiba -Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - - J. 23.03.2015.
negritei
)

É sabido que, no caso em tela, a requerida possui um porte econômico elevado, devendo atender as demandas dos serviços prestados e ao falhar, indenizar de forma correspondente ao efeito sancionatório.

Outrossim, no que se refere ao “
quantum”
da indenização, a doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.

Ademais, para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor.

No caso
“sub judice”
, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta negligente referenciada da demandada, empresa de grande porte, nota-se que a fixação do “
quantum”
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais e, por consequência,
CONDENO
a requerida ao pagamento:

( i )
de indenização por danos materiais, correspondente ao valor do produto adquirido, qual seja R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), corrigido pelo INPC, desde a data da compra do smartphone (10/11/2016), e acrescido de juros moratórios fixados em 1% ao mês, desde a citação;

( ii )
de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Por fim,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais).”

(grifo próprio).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada,
que

julgou procedente
a ação,
condenou a requerida
, aqui apelante,
ao pagamento de R$759,00 por danos materiais

e de R$5.000,00 por danos morais
, ambos os valores acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020